Tribunal: TJES
Processo: 5006040-74.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5006040-74.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: LEONARDO BULLERJHANN FIORIO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INS
TRUMENTO.

PLANO DE SAÚDE.
TRATAMENTO.
MÉTODO
.
COBERTURA OBRIGATÓRIA
.
RECURS
O
CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I - O recorrido, vítima de um AVC hemorrágico, encontra-se acometido por várias sequelas, tendo-lhe sido prescritos diversos tratamentos, dentre eles fonoterapia e fisioterapia neurofuncional segundo o conceito PNF, ou método Kabat.

II - As manifestações técnicas referentes ao caso hão de conduzir o tratamento a ser prestado ao paciente, afinal, o controle a respeito da indicação do procedimento recomendado não se encontra dentro do campo de atuação legal da recorrente. Precedentes.

III - Embora afirme a pessoa jurídica recorrente que não houve negativa de autorização e que a indisponibilidade de clínicas credenciadas aptas a realizar o tratamento não lhe foi devidamente comunicada, certo é que referido controle lhe cabia, não sendo esperado do consumidor o exercício de qualquer censo sobre a rede credenciada. Outrossim, tem razão o paciente ao alegar que eventual autorização concedida nesses termos (com indicação de profissional credenciado para o atendimento, porém inapto para realizá-lo) aproxima-se, em verdade, de uma recusa, já que também resulta na não prestação de serviço pelo plano de saúde.

IV - Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006040-74.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: LEONARDO BULLERJHANN FIORIO

J
UÍZA: DRª. MARÍLIA PEREIRA DE ABREU BASTOS

VOTO

Conforme
relat
ório, o qual ora ratifico
,
trata-se de recurso interposto em razão de decisão que deferiu a tutela provisória requerida pela parte recorrida, determinando à pessoa jurídica recorrente que “custeie, em até vinte e quatro horas, o tratamento que o autor necessita, a saber: fonoterapia e fisioterapia neurofuncional, pelo conceito (método) PNF (facilitação neuromuscular proprioceptiva) diariamente (10 horas semanais), além de tratamento em Neuromodulação com TDCS (protocolos de 20 sessões a cada 3 meses). Terapia de contensão induzida (protocolos de 20 sessões a cada 3 meses). Hidroterapia (2 a três vezes por semana). Treino de marcha com suporte parcial de peso, indicando profissionais DEVIDAMENTE CAPACITADOS E CERTIFICADOS, para aplicar o tratamento na FORMA prescrita, até a ALTA MÉDICA, preferencialmente na clínica onde o autor já atendido desde Janeiro de 2022, preservando-se o vínculo terapêutico existente, caso tenha prescrição médica para tanto, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (hum mil reais)”.

Alegou-se, em suma, que (I) “ao contrário do que tenta fazer crer a parte Autora, ora Agravado, não houve qualquer espécie de negativa por parte da Agravante, não indicando clínica apta para realizar o tratamento. Ocorre que a parte agravada em nenhum momento informou a operadora do plano de saúde ora Agravante a respeito da indisponibilidade de clínicas credenciadas aptas a realizar o tratamento necessário ao Agravado, não viabilizando qualquer providência por parte da Agravante”; (II) “não há sobre a operadora do plano de saúde qualquer obrigação no que se refere ao fornecimento dos procedimentos de Fonoterapia e Fisioterapia neuro funcional pelo Método PNF, tendo em vistas a ausência de previsão dos mesmos no ROL da ANS que já restou cabalmente apontado, em regra, como taxativo”.

Pois bem. Em decisão inaugural entendeu-se pela manutenção da ordem primeva, não autorizando o novo compulsar dos autos conclusão diversa.

O recorrido, aos 44 anos, “foi vítima de um AVC hemorrágico no dia 06/11/2021 com acometimento da região frontotemporoparietal direita em decorrência de malformação arteriovenosa”. Prossegue aduzindo na exordial que “em função do AVC e outras complicações clínicas que veio a apresentar, atualmente, o Autor se encontra com hemiparesia esquerda completa de predomínio braquiofacial, com força grau II proximal em MSE e força grau IV para extensão do joelho (grupamento muscular que auxilia na ortostase e mecanismo antigravitacional), com reflexos exaltados à esquerda, com sinal de Babinski, sinal de Hoffman e Tromner à esquerda, com presença de clônus de tornozelo e espasticidade leve à esquerda, além de hemihipoestesia à esquerda e hemianopsia à esquerda na campimetria por confrontação”.

Consta do laudo subscrito por neurologista que subsidia o pleito:

“avaliei o paciente no dia 30/10/2023, com história clínica e exame físico evidenciando clara melhora desde o início do quadro apresentado pelo paciente novembro de 2021. Em minha avaliação, constatei que paciente se encontra com hemiparesia esquerda completa de predomínio braquiofacial, com força grau II proximal em MSE e força grau IV para extensão do joelho (grupamento muscular que auxilia na ortostase e mecanismo antigravitacional), com reflexos exaltados à esquerda, com sinal de Babinski, sinal de Hoffman e Tromner à esquerda, com presença de clônus de tornozelo e espasticidade leve à esquerda, além de hemihipoestesia à esquerda e hemianopsia à esquerda na campimetria por confrontação. Ademais, constato que com uso de órtese em MIE, paciente consegue dar pequenos passos sozinho e sob supervisão. Ainda permanece maior parte do dia cadeirante, entretanto. Desta forma,
não há dúvidas de que paciente se beneficiou de fonoterapia e fisioterapia neurofuncional, com ganho de funcionalidade e maior independência e deve, portanto, manter de forma urgente e por prazo indeterminado a continuidade destes tratamentos para manutenção da funcionalidade atual e para que apresente ainda melhora funcional e independência maior”
.

O relatório fisioterápico, de 02/02/2024, por sua vez, elucida:

“O paciente supra citado, vem sendo atendido no setor de fisioterapia Neurofuncional do Adulto no Instituto Biosete desde o dia Janeiro de 2022.

Iniciou com atendimentos domiciliares e evoluiu para atendimentos na clínica, que vem sendo realizado até o presente momento.

Durante a avaliação das atividades básicas de vida diária, no inicio do tratamento, foi identificado:

Limitação gravíssima para todas as atividades básicas de vida diária devido a hemiplegia à esquerda. Restrito ao leito e necessitando de cuidado de terceiros 24 horas por dia. Estava com traqueostomia e sonda gastro intestinal.

Desde o início do tratamento até o presente momento, o paciente evolui muito sua capacidade funcional, apresentando hoje:

Capacidade para:

• Transferência no leito

• Controle de tronco sentado

• Controle de tronco em ortostase

• Alimentação parcialmente

• Banho parcialmente

• Vestimenta parcialmente

• Higiene parcialmente

Limitação grave para:

• Subir e descer escadas

Limitação MODERADA para:

• Transferências para carro e cadeira

• Marcha com dispositivo de auxilio

Essa evolução impressionante (vide relatório médico) se dá ao volume de terapia que o mesmo vem executando (10 horas por semana) e a capacidade técnica do profissional que o atende.

Sendo assim, sugiro que o paciente seja atendido por fisioterapeuta especialista em neurofuncional do adulto, como regulamenta o conselho federal de fisioterapia e terapia ocupacional, além disso, que seja atendido por um fisioterapeuta devidamente certificado pelo conceito (método) PNF (facilitação neuromuscular proprioceptiva) diariamente (10 horas semanais).

É comprovado cientificamente que pacientes graves como no presente caso, necessitam de volume intenso de terapia, quantidade, volume e especificidade”.

Tais manifestações técnicas (que prescreveram
fonoterapia e
fisioterapia neurofuncional segundo o conceito PNF, ou método Kabat
), por certo, hão de conduzir o tratamento a ser prestado ao paciente, afinal, “o controle a respeito da indicação do procedimento recomendado pelo médico de confiança do usu
ário não se encontra dentro do campo de atuação legal da apelante, a quem não compete, em absoluto, exercer qualquer ingerência sobre a atuação médica na busca do melhor caminho para a obtenção do resultado satisfatório e maior eficácia no enfrentamento da patologia experimentada pelo paciente” (TJES, Apelação nº 047180056856, publicado em 11/11/2019).

A posição restritiva sustentada pelo recorrente não encontra amparo uníssono na jurisprudência pátria, já tendo o colendo Superior Tribunal de Justiça concluído pela obrigatoriedade da cobertura do método fisioterápico em questão, a saber:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE TERAPIA MULTIDISCIPLINAR. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM ARTROGRIPOSE CONGÊNITA MÚLTIPLA. APLICAÇÃO RETROATIVA DA RN ANS N. 469/2021 E 593/2022. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTE DA TAXATIVIDADE DO ROL. INAPLICABILIDADE AOS CASOS DE TERAPIA MULTIDISCIPLINAR. 1. Controvérsia pertinente à cobertura de tratamento de reabilitação multidisciplinar com fisioterapia com os métodos kabat e Bobath, hidroterapia e fisioterapia com liberação miofascial, prescrita a paciente portadora de Artrogripose Congênita Múltipla. 2. As novidades regulatórias apenas confirmaram o acerto da conclusão a que havia chegado a Terceira Turma desta Corte Superior pela obrigatoriedade de cobertura da terapia multidisciplinar, embora com fundamento no caráter exemplificativo do Rol da ANS. 3. A hipótese de terapia multidisciplinar foi expressamente admitida como uma mitigação da taxatividade pela Segunda Seção, por ocasião do julgamento dos EREsp n. 1.889.704/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão. Agravo interno improvido” (STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.924.494/SP, julgado em 29/04/2024).

Embora afirme a pessoa jurídica recorrente que não houve negativa de autorização e que a indisponibilidade de clínicas credenciadas aptas a realizar o tratamento não lhe foi devidamente comunicada, certo é que referido controle lhe cabia, não sendo esperado do consumidor o exercício de qualquer censo sobre a rede credenciada. Outrossim, tem razão o paciente ao alegar que eventual autorização concedida nesses termos (com indicação de profissional credenciado para o atendimento, porém inapto para realizá-lo) aproxima-se, em verdade, de uma recusa, já que também resulta na não prestação de serviço pelo plano de saúde.

Verificada, portanto, atuação da recorrente em descompasso com as normas de proteção ao consumidor (Lei nº 8078/1990) e aquelas específicas da seara da assistência à saúde (Lei nº 9656/1998), acertado se afigura o
decisum
primevo.

Ante o exposto,
CONHEÇO e
NEGO
PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.